Tribunal: TJBA
Processo: 8057832-97.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8057832-97.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MOSANIEL CORREIA MATTOS Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA. DESISTÊNCIA EXPRESSA DO PROCESSO ANTERIOR. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA APLICADA. 1. Configurada a litispendência quando o impetrante ajuíza ações idênticas com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, caracterizando duplicidade processual indevida. 2. A renúncia expressa ao direito de prosseguir com o processo n° 8057832-97.2024.8.05.0000, manifestada nos autos do processo n° 8046999-20.2024.8.05.0000, impõe a extinção do feito sem resolução de mérito. 3. Conduta processual que evidencia tentativa de burlar o princípio do juiz natural mediante ajuizamento de ações idênticas caracteriza litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, III, do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração conhecidos e providos para reformar o acórdão que concedeu a segurança, extinguindo o feito sem julgamento de mérito, com aplicação de multa por litigância de má-fé. VISTOS, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança Cível nº 8057832-97.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado MOSANIEL CORREIA MATTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de Declaração e, no mérito, dar-lhes provimento para REFORMAR o acórdão embargado, extinguindo o Mandado de Segurança sem resolução de mérito, em razão da litispendência e da RENÚNCIA expressa manifestada pelo impetrante, condenando-o ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, determinando-se o traslado de cópia do presente acórdão para os autos do Mandado de Segurança nº 8046999-20.2024.8.05.0000, nos termos do voto da Relatora. Salvador,